Tribunal: TJSP
Processo: 0006558-98.2015.8.26.0248
Classe: Apelação Criminal / Falso testemunho ou falsa perícia
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
FALSO TESTEMUNHO – Configuração. Materialidade e autoria comprovadas. Depoimentos das testemunhas de acusação em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada – Comprovado o dolo na conduta do agente – Inexigibilidade de conduta diversa não demonstrada. Ônus da defesa (CPP, art. 156) – Condenação mantida.
PENAS e REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases acima dos patamares (1/4). Maus

Ementa:
FALSO TESTEMUNHO – Configuração. Materialidade e autoria comprovadas. Depoimentos das testemunhas de acusação em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada – Comprovado o dolo na conduta do agente – Inexigibilidade de conduta diversa não demonstrada. Ônus da defesa (CPP, art. 156) – Condenação mantida.
PENAS e REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases acima dos patamares (1/4). Maus antecedentes. Assertiva de que Rogério é detentor de personalidade voltada à prática de delitos não evidenciada (ausência de estudo psicossocial específico). Alteração para o coeficiente de 1/6. Razoabilidade – Reincidência. Elevação em 1/6 – Causa de aumento do § 1o do artigo 342 do CP. Acréscimo na fração mínima (1/6) – Pena pecuniária calculada em descompasso com a privativa de liberdade. Manutenção nos limites da sentença. Ausência de impugnação ministerial (vedada a reformatio in pejus) – Regime inicial fechado – Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, art. 44, II e III) – Apelo provido em parte para reduzir as penas.